Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Rejeição liminar. Alegação de excesso de execução. Apresentação de planilha de cálculos. Pedido de prova pericial contábil. Ausência de análise. Cerceamento de defesa configurado.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a rejeição liminar dos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de planilha e de valor correto da dívida, configura cerceamento de defesa quando há demonstração documental suficiente;.
III. Razões De Decidir
3. Há cerceamento de defesa quando a parte é privada da oportunidade de produzir provas essenciais ao deslinde da controvérsia, em violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa.
4. O art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, exige que o executado que alegar excesso de execução apresente memória discriminada do cálculo. Entretanto, tal exigência deve ser interpretada de forma razoável, de modo a não impedir o exame da alegação quando existirem elementos suficientes nos autos.
5. No caso concreto, a apelante apresentou planilhas detalhadas com memória de cálculo, indicando valores atualizados, índices de correção, juros e multa contratual, o que satisfaz os requisitos legais para o conhecimento dos embargos.
6. A rejeição liminar dos embargos sem análise das planilhas e sem apreciação do pedido de prova pericial contábil configurou manifesta violação ao contraditório e à ampla defesa, representando cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a rejeição liminar dos embargos à execução quando a parte apresenta planilha de cálculos suficiente à análise da alegação de excesso.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 370, 371 e 917, §§ 3o e 4o.